Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MAXMILHAS) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela codemandada TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. – TAP, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e condenar a embargante, solidariamente com a parte recorrente, na obrigação de restituir as milhas despendidas pela parte autora. Em seus embargos discorre sobre sua atividade, pois une pessoas que desejam vender milhas a outras que desejam adquirir passagem com custo abaixo do usualmente cobrado, por meio de programa de milhagem. Assevera que a parte autora/embargada não vendeu milhas pertencentes no sítio eletrônico da embargante, mas apenas adquiriu passagem aérea em dinheiro (R$ 6.690,34). Argumenta ser impossível restituir milhas que não foram utilizadas pela parte autora/embargada.
II. Os embargos de declaração consistem no meio processual adequado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura a omissão alegadas pela parte embargante, que pretende, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Especificamente no ponto agitado pela parte embargante, restou comprovada a utilização de milhas pela parte autora/embargada (ID 24945098 - Pág. 22), tendo o acórdão concluído expressamente: “V. Embora sejam serviços distintos, estão intimamente ligados, sendo necessário que se imponha à MaxMilhas, solidariamente com a parte recorrente, a obrigação de restituir as milhas relativas às passagens aéreas não usufruídas, sob pena de comprometer o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença. Com maior razão porque informou em contestação que deve ser feito o ‘reembolso integral em créditos no site da MaxMilhas para utilizar em uma próxima compra com validade de 1 ano a contar do voo original’ (ID 24945098 - Pág. 8). Ademais, é a responsável por realizar o cancelamento perante a companhia aérea ou realizar a remarcação da passagem (ID 24945098 - Pág. 10), afirmações da própria parte ré/recorrida que evidenciam que tem participação no cumprimento ou não cumprimento da obrigação de fazer.”
V. Assim, a pretensão da parte embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.